Tribunal: STF
Processo: HC 125002
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A PRISÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE.



    1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional, sob pena de desvirtuamento das regras e prazos processuais, peremptoriamente previstos em lei. 



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 



    3. A presença de circunstância delitiva relevante, tal como a gravidade concreta da conduta, justifica a manutenção da custódia cautelar. 



    4. Habeas corpus não conhecido, com revogação da liminar e da extensão ao corréu anteriormente deferidas.